Tribunal: TJSP
Processo: 0007104-48.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Choque de veículo contra obstáculo não natural (restos de pneu desprendido de outro veículo) durante o tráfego por rodovia sob a concessão da empresa ré - Ação de indenização manejada em função da responsabilidade civil do Estado e de suas concessionárias - Competência recursal que se orienta pelo pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ) – Matéria que não envolve

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Choque de veículo contra obstáculo não natural (restos de pneu desprendido de outro veículo) durante o tráfego por rodovia sob a concessão da empresa ré - Ação de indenização manejada em função da responsabilidade civil do Estado e de suas concessionárias - Competência recursal que se orienta pelo pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ) – Matéria que não envolve 'acidente de trânsito', cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é o de caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via pública – Situação em que prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do Estado (e seus concessionários ou permissionários) – Aplicação da hipótese da alínea 'b' do item I.7 do artigo 3o da Resolução 623/2013, afastando a aplicação do inciso III.15 do artigo 5o da referida norma – Competência afeta à Seção de Direito Público – Precedentes - Conflito acolhido, fixada a competência da 2a Câmara de Direito Público.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000345234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0007104-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante
2o CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 27o CÃMARA DE DIREITO PRIVADO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CC no 0007104-48.2020.8.26.0000 – São Paulo – Voto 31.647
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no
0007104-48.2020.8.26.0000
Suscitante: 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TJSP
Suscitada: 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJSP
Interessados:
CONCESSIONÁRIA
ECOVIAS
DOS
IMIGRANTES S/A. / ALLIANZ SEGUROS S/A.
VOTO No 31.647
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA Choque de veículo
contra obstáculo não natural (restos de pneu desprendido de
outro veículo) durante o tráfego por rodovia sob a concessão
da empresa ré - Ação de indenização manejada em função da
responsabilidade civil do Estado e de suas concessionárias -
Competência recursal que se orienta pelo pedido principal
(artigos 103 e 104 do RITJ) Matéria que não envolve
'acidente de trânsito', cujo conceito atualmente adotado pelo
Colendo Órgão Especial é o de caracterização somente na
hipótese de colisão de dois veículos em movimento na via
pública Situação em que prevalece a natureza jurídica da
pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do Estado (e
seus concessionários ou permissionários) Aplicação da
hipótese da alínea 'b' do item I.7 do artigo 3o da Resolução
623/2013, afastando a aplicação do inciso III.15 do artigo 5o
da referida norma Competência afeta à Seção de Direito
Público
Precedentes - Conflito acolhido, fixada a
competência da 2a Câmara de Direito Público.*
1.
Trata-se
de
conflito
de
competência suscitado incidentalmente em recurso
de apelação em processamento originário na Colenda
27a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, tirado da sentença de procedência proferida nos autos de ação regressiva indenizatória no
1005774-24.2019.8.26.0100,
tramitada na 17a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo (fls. 154/156) e com pedido
voltado para a responsabilização da concessionária
Ecovias dos Imigrantes S/A., em razão do segurado
da
autora, que trafegava pela Rodovia Cônego
Domênico Rangoni, por ela administrada, vir a se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CC no 0007104-48.2020.8.26.0000 – São Paulo – Voto 31.647
chocar com um objeto na pista (restos de pneu de
caminhão), sofrendo prejuízos materiais objeto da
cobertura securitária.

A
Colenda
27a
Câmara
de
Direito
Privado, acompanhando voto condutor do relator
sorteado,
Des.
Mourão
Neto,
declinou
da
sua
competência para processar o apelo oposto pela ré,
por entender que a matéria atinente a responsabilidade civil do Estado, e de suas
concessionárias, é de incumbência dentre a 1a e
13a Câmaras da Seção de Direito Público deste
Tribunal, segundo estabelecido no artigo 3o, item
I.7, da Resolução623/2013 (fls. 215/221).
Já a Colenda 2a Câmara de Direito
Público, na qual o recurso foi redistribuído (fls.
225), também se declara incompetente por entender
a prevalência do inciso III.15 do artigo 5o da
citada Resolução, vindo a suscitar o conflito,
segundo voto condutor do Des. Alves Braga Júnior
(fls. 226/238).
É o sucinto relatório.
2. DA COMPETÊNCIA
Leitura da petição de fls. 01/09 revela
que o segurado da parte autora trafegava com seu veículo
pela Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Cubatão, no
dia 03/06/2018, e entre 17:00hs-18:00hs veio a se chocar
com restos de pneu de caminhão (ressolagem), o que
ocasionou danos na parte frontal do mesmo (fls. 29/30).
A concessionária ré, por sua vez, apontou
ausência de comprovação de que o dano ocorreu em rodovia
sob sua concessão, e que se o foi, inexistiu qualquer
falha na prestação dos seus serviços para ensejar
responsabilização objetiva, sendo ela de responsabilidade
de terceiro (fls. 53/83).
Pois bem. De início é irretocável a
assertiva de que a competência entre as Seções e
Subseções deste Tribunal de Justiça se firma com base no
pedido
principal
apresentado
na
ação
tramitada
no
primeiro grau de jurisdição e nos termos em que devolvida
à instância recursal e extensiva a qualquer espécie de
processo ou procedimento (artigos 103 e 104 do RITJ).
No caso em testilha, o pedido formulado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CC no 0007104-48.2020.8.26.0000 – São Paulo – Voto 31.647
na inicial não está direcionado pela falha de um serviço
público efetivamente prestado, pela Administração Direta
ou Indireta, mas pela suposta negligência da Prefeitura
na manutenção de via pública sob sua responsabilidade.
Importante ressaltar que este Colendo
Órgão Especial tem feito uma interpretação bastante
restritiva em relação ao termo 'acidente de trânsito',
para sua harmonização com as regras da alínea 'b' do item
1.7 do artigo 3o e do item III.15 do artigo 5o da
Resolução 623/2013, in verbis:
Artigo 3o - A Seção de Direito Público,
formada
por
8
(oito)
Grupos,
numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é
integrado pelas três primeiras Câmaras, e o
7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a,
15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim
distribuídas:
I.7 - Ações de responsabilidade civil do
Estado,
compreendidas
as
decorrentes
de
ilícitos:
[...]
b-) extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art.
5o desta Resolução;
Artigo 5o - A Seção de Direito Privado,
formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas)
Câmaras,
em
ordem
sucessiva,
é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida
em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
[...]
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a
36a Câmaras, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias:
[...]
III.15 - Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CC no 0007104-48.2020.8.26.0000 – São Paulo – Voto 31.647
responsabilidade
civil
do
Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços
de transporte, bem como as que digam respeito
ao
respectivo
seguro,
obrigatório
ou
facultativo
(7),
além
da
que
cuida
o
parágrafo primeiro.
O entendimento que tem preponderado nos
últimos julgamentos deste Colegiado é o de que 'acidente
de
trânsito'
somente
se
caracteriza
quando
há
envolvimento de dois veículos em movimento dinâmico na
via pública. Desta forma, choques de veículo contra
obstáculos naturais, artificiais, atropelamentos, etc.
com causa remota pela imperícia do condutor ou defeito na
faixa de rolamento ou de deficiência de sinalização, não
se enquadram como 'acidentes de trânsito', mas de
'incidentes'
que
não
mais
vinculam
a
competência
especializada da Subseção III de Direito Privado. Em
recentíssimo julgamento com objeto semelhante aos dos
presentes autos foi esse o entendimento do colegiado:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que
tem como questão de fundo a indenização
decorrente de acidente por conta de suposta
negligência de empresa concessionária de
serviço público em manter a conservação/fiscalização da via pública
(colisão de veículo com objeto metálico)

Hipótese que não diz respeito a dano causado
em acidente de veículo que pressupõe o
envolvimento de veículos em trânsito, sendo
descabido alargar o significado da expressão
para a fixação da competência - Competência
da Seção de Direito Público nos termos do
inciso I.7, do art. 3o, da Resolução no
623/2013 - Conflito conhecido e provido para
declarar a competência da E. 13a Câmara de
Direito
Público.”
(CC
no
0020135-72.2019.8.26.0000, Rel. Des. Salles
Rossi, j. 26/06/2019)
E, sob a relatoria deste subscritor
posição idêntica foi tomada no julgamento do Conflito de
Competência no 0018603-63.2019.8.26.0000, ocorrido dia
07/08/2019:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Choque de membro
inferior
(perna)
durante
a
condução
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CC no 0007104-48.2020.8.26.0000 – São Paulo – Voto 31.647
motocicleta contra obstáculo irregular (viga
de aço) fixado na sarjeta do passeio público
pelo proprietário do imóvel da respectiva
fachada, ficando na trajetória de quem faz
conversão à direita tangenciando a guia
pública

Ação de indenização pela responsabilidade civil extracontratual da Prefeitura local pela deficiência na
fiscalização - Competência recursal que se
orienta pelo pedido principal (artigos 103 e
104 do RITJ)
Matéria que não envolve
'acidente de trânsito', cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão
Especial é da caracterização somente na
hipótese de colisão de dois veículos em
movimento na via pública
Situação em que
prevalece a natureza jurídica da pessoa a
ser,
eventualmente,
responsabilizada,
do
Estado ou seus permissionários Aplicação da
hipótese da alínea 'b' do item I.7 do artigo
3o
da
Resolução
623/2013,
afastando
a
aplicação do inciso III.15 do artigo 5o da
referida norma Competência afeta à Seção de
Direito Público
Precedentes - Conflito
acolhido, fixada a competência da 6a Câmara
de Direito Público.”
Nesse
caso,
como
o
evento
lesivo
reportado na inicial não diz respeito a acidente dinâmico
de trânsito (mas choque entre o veículo conduzido pelo
autor contra restos de pneu que se desprendeu de outro
veículo), segundo ponderado linhas atrás, não há que se
falar
na
especialização
da matéria para atrair a
competência da Seção de Direito Privado, de modo que
prevalece a natureza jurídica da pessoa a ser
responsabilizada pelo dano, ou seja, a concessionária do
serviço público, e, por consequência, a competência
recursal da Seção de Direito Público, conforme preceito
da alínea 'b' do item I.7 do artigo 3o da Resolução
623/2013.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, pelo meu voto, julgo procedente o conflito
para fixar a competência da suscitante, 2a Câmara de
Direito Público.
JACOB VALENTE
Relator